Tribunal: TJDFT
Processo: 0004666-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS. LESÃO CORPORAL CONTRA POLICIAL. RESISTÊNCIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS OU SUA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO. INVIABILIDADE. NATUREZA. NOCIVIDADE. CRACK. QUANTIDADE NÃO RELEVANTE. PENA BASE. EXASPERAÇÃO INDEVIDA.

1. Rejeita-se a preliminar de ausência de provas quando se confunde com o mérito e não se referem aos fatos praticados nos autos.

2. Inviável o pedido de absolvição do crime de tráfico de drogas ou de sua desclassificação para usuário se os policiais são unânimes em afirmar que filmaram e viram o agente vender droga para usuário de drogas e este o reconheceu e afirmou que dele comprou pedra de crack dando como pagamento dinheiro e anel que foram apreendidos com ele, tudo comprovado pelas filmagens realizadas pelos policiais que participaram de sua prisão, além das demais provas dos autos.

3. Segundo entendimento jurisprudencial que se tornou majoritário, somente a natureza do entorpecente apreendido, no caso, a nocividade do “crack” (cocaína), não é suficiente para exasperar a pena-base, caso não seja expressiva a quantidade apreendida.

4. Apelação criminal conhecida, rejeitada preliminar suscitada e parcialmente provida.